Tribunal: TJPA
Processo: 0819042-59.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819042-59.2024.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO SOARES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há margem para absolvição, máxime diante da alegação de ausência de reconhecimento pessoal formal do acusado aos moldes do art. 226 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de reconhecimento pessoal de acordo com as formalidades do art. 226 do CPP é desnecessário quando o réu é preso em flagrante em posse dos bens subtraídos, contexto que confere certeza quanto à autoria delitiva.

4. A palavra da vítima, especialmente quando coerente, firme e confirmada por provas testemunhal judicializada, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão em flagrante do réu em posse dos bens subtraídos torna desnecessária a realização de reconhecimento pessoal em estrita observância ao art. 226 do CPP. 2 A palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o testemunho dos policiais que flagrantearam o réu com a
res furtiva
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, arts. 155, 156, 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023. STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017. STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022. STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rodolfo Soares Santos apela de sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP (ID 24204340).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição, sustentando, no ponto, a inexistência de reconhecimento pessoal seguindo as disposições do art. 226 do CPP (ID 24204354).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 24204361), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 27175221).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado por subtrair um veículo automotor FIAT Weekend Attractive, cor branca, placa QDI9G16, pertencente a Benedito Dácio dos Santos Pinheiro, mediante grave ameaça por meio de uso de arma branca, tipo faca (vide auto de exibição e apreensão ID 24204267 e auto de entrega ID 24204276, pág. 20), elementos que comprovam a
materialidade
delitiva.

A
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Benedito Dácio dos Santos Pinheiro, a qual relatou o seguinte na fase inquisitorial:

“
QUE é taxista; QUE na data de hoje estava trabalhando em frente ao Banco do Brasil da Avenida de Visconde de Souza Franco, Docas, quando ofereceu uma corrida para um indivíduo, negociando-a pelo valor de R$ 25,00 tendo como destino o bairro do Guamá; QUE ao chegar no canal do Tucumanduba, Terra Firme, por volta de 03 horas, o passageiro, mediante o uso de uma faca, anunciou o roubo, utilizando as seguintes palavras: "NÃO REAGE, SE NÃO EU VOU CORTAR TEU PESCOÇO', "EU SOU LADRÃO, TÔ USANDO TORNOZELEIRA ELETRONICA, ACABEI DE SAIR DA CADEIA. "EU SÓ QUERO O CARRO", QUE após isso o suspeito pediu para que o depoente saísse do veículo, assim o declarante desceu do carro no canal do Tucumanduba, Terra Firme; Que o declarante pegou um mototáxi para ir a unidade policial da Terra Firme, todavia tal local estava fechado, assim o depoente, ainda referido local, pediu ajuda para um motorista de aplicativo, que estava passando pelo local, assim tal motorista cedeu o seu telefone para que o depoente ligasse para o CIOP para informar o roubo do veículo FIAT WEEKEND ATTRACTIVE, BRANCA, PLACA QDI9G16, o qual está em nome da esposa do depoente GISELLE TARGINO PANTOJA DE SOUSA: QUE após algum tempo a esposa do depoente recebeu uma ligação informando que o veículo havia sido recuperado e que iria ser apresentado na central de polícia civil de São Brás; QUE o declarante, em sede policial, reconheceu o suspeito como sendo o indivíduo quem roubou o veículo supracitado.” (ID 24204267 - Pág. 15
)

Em complemento, os policiais militares Marcos Felipe Carvalho da Costa e Ivanei da Costa Belo, os quais participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, afirmaram em juízo o seguinte:

“
Ratificando o depoimento acima mencionado, a testemunha PM Marcos Felipe Carvalho da Costa, um dos policiais que participou da prisão em flagrante do réu, em audiência de instrução e julgamento, relatou que sua guarnição estava em rondas pela Augusto Montenegro, quando um taxi quase bateu em sua viatura, de modo que imaginaram que o motorista estava bêbado e resolveram realizar a abordagem, tendo se deparado com o denunciado visivelmente drogado ao volante.

Prosseguiu afirmando que o réu não apresentou documentos pessoais e nem do carro, mas alegou que o veículo tinha sido emprestado por um amigo, assim como um aparelho celular que não conseguiu desbloquear, sendo que durante a abordagem forneceu vários nomes antes de falar a verdade, além de afirmar ser miliciano.

Aduziu ainda, que o denunciado recebeu voz de prisão e reagiu travando luta corporal, momento em que perceberam que ele usava tornozeleira eletrônica, ressaltando que entraram em contato com a vítima, a qual confirmou o roubo e as circunstâncias em que o mesmo ocorreu.

Esclareceu não só que dentro do carro foi encontrado um documento que não recorda se era alvará de soltura ou autorização de saída temporária, bem como que o celular encontrado era da vítima, e por onde a esposa do ofendido entrou em contato, e ainda, que no veículo ainda existiam outros pertences da citada vítima, como carteira com documentos.

Informou, por fim, que descobriram o nome verdadeiro do réu quando encontraram o documento dele dentro do carro, sendo que foi apreendida uma faca de serra que a vítima confirmou ter sido usada durante o assalto, objeto esse estava na porta do motorista.

Nesse mesmo sentido é o depoimento, também na fase judicial, da testemunha
PM Ivanei da Costa Belo
, que relatou que no dia do fato delituoso estava em rondas pela Rodovia Augusto Montenegro quando um veículo freou bruscamente perto da viatura e quase bate na divisória do BRT, razão pela qual resolveram realizar a abordagem do motorista, tendo encontrado o acusado, o qual contou várias histórias, inclusive que tinha um barco de pesca, porém diante das inconsistências resolveram ligar para o CIOP e souberam do roubo do carro que ele estava usado.

Prosseguiu aduzindo que o réu foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi estabelecido contato com a vítima e ela confirmou tudo, ressaltando, por fim, que no carro tinham pertences e documentos do ofendido, bem como que o denunciado ainda estava com o celular da vítima e não soube explicar a razão, e ainda, que na Delegacia ouviu a vítima contar ao Delegado como ocorreu o assalto.” (ID 24204340 - Págs. 5/6
)

Do contexto probatório, extrai-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, pois o acusado foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, portando os objetos subtraídos da vítima, de maneira que não existe dúvida quanto à autoria delitiva.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,

ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos, pois os acusados foram presos em flagrante "com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria" (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), o que afasta suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima “mormente quando corroborada por outros elementos de prova” (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Importante ressair que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025